Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702740-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS JOSE DE ARAUJO IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra decisão monocrática proferida pela Segunda Turma Recursal nos autos do recurso inominado 0713911-86.2025.8.07.0003, que negou a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao impetrante, determinando a intimação da recorrente para pagar as custas iniciais e recursais e comprovar seu pagamento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Alega o impetrante que o mandado de segurança é veículo judicial apto a discutir o indeferimento da gratuidade de justiça quando não há outro recurso a ser utilizado; que o impetrante requereu, desde a petição inicial, a concessão da gratuidade de justiça, pedido este que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, que exigiu o recolhimento das custas e, não se conformando com tal decisão, o impetrante interpôs recurso inominado, reiterando o pedido de gratuidade, mas a e. Relatora manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, impondo ao impetrante o recolhimento das custas; que tal decisão, além de desconsiderar a hipossuficiência do impetrante, inviabilizou seu direito de defesa e o acesso ao duplo grau de jurisdição, considerando que não existe recurso próprio contra a decisão monocrática proferida pela e. Relatora; que o critério legal para a concessão da gratuidade de justiça não é a ausência absoluta de rendimentos, mas a insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo. Requer, assim, a concessão de medida liminar para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão que indeferiu a justiça gratuita e, no mérito, a concessão da ordem para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça ao impetrante. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Preliminarmente, indefiro a gratuidade de justiça requerida pelo impetrante, considerando que os documentos em ids. 77091919 e 77091921 são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, considerando que o impetrante aufere renda superior a R$15.000,00 (quinze mil reais) e a mera existência de despesas voluntárias não autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Neste sentido: acórdão 2048098. Com relação ao cabimento do presente mandando de segurança, o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a previsão legal mencionada, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o mandado de segurança impetrado em face de ato judicial deve ser considerado medida excepcional, cabível nas hipóteses em que não existe a possibilidade de impugnação da decisão questionada por outro recurso, nos casos em que o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “(...) 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)” No âmbito deste e. Tribunal, cito os seguintes precedentes: [...] 3. Nos termos do art. 11, inciso II, b, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete às Turmas Recursais processar e julgar o mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, o que abrange decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em cumprimento de sentença. [...] (Acórdão 1855017, 0702127-58.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) Com relação ao ato impugnado no presente mandado de segurança, necessário destacar que, ao contrário do afirmado pelo impetrante a concessão ou não da gratuidade de justiça não foi analisada pelo juízo de primeiro grau nos autos de origem, que, na sentença, ressaltou que “não havendo mais de se falar em duplo juízo de admissibilidade do recurso (art. 1.010, §3o do CPC/2015), os pressupostos recursais e eventuais pedidos de gratuidade serão analisados pelo órgão ad quem”, entendimento este de acordo com a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais. Assim, o ato ora impugnado é o pronunciamento judicial monocrático proferido pela Exma. Relatora do Recurso Inominado 0713911-86.2025.8.07.0003, distribuído à Segunda Turma Recursal, que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais e recursais, com fundamento no valor da remuneração do impetrante, que, mesmo após os descontos obrigatórios, excede o critério de 5 (cinco) salários-mínimos, de modo que se encontra perfeitamente fundamentada. Desta forma, considerando a previsão específica de que o recurso contra tal decisão é o agravo interno (art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) e que a decisão não é teratológica, não estão preenchidos os requisitos legais à impetração do mandado de segurança. Assim, a petição inicial do presente mandado de segurança deve ser indeferida, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais para sua interposição, nos termos do art. 67, I do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nestes termos, INDEFIRO a petição inicial do presente mandado de segurança diante de sua manifesta inadmissibilidade. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora